Tribunal: TJSP
Processo: 2138415-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE. INFORMES OFICIAIS. Insurgência da FESP contra r. decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que apresente os informes oficiais nos autos.
DESCABIMENTO da insurgência. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Impossibilidade de nova discussão sobre matéria acobertada pela coisa julgada.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE. INFORMES OFICIAIS. Insurgência da FESP contra r. decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que apresente os informes oficiais nos autos.
DESCABIMENTO da insurgência. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Impossibilidade de nova discussão sobre matéria acobertada pela coisa julgada. Título executivo judicial que garante o recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais, ou seja, todas as vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as da mesma natureza. Inexistentes situações supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 535, VI, do CPC/2015.
Executada deve fornecer os informes oficiais para correta apuração dos cálculos. Inteligência do 524, §§ 3o a 5o do CPC/2015. Cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, do CPC/2015). Precedentes desta E. Corte.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.